Tribunal: TJDFT
Processo: 0725951-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0725951-51.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. M. L. REPRESENTANTE LEGAL: THIAGO MATHEUS CUSTODIO LIRA AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por M. M. L., representado por seu genitor THIAGO MATHEUS CUSTODIO LIRA, contra decisão proferida na ação de conhecimento 0711497-06.2021.8.07.0020 movida contra BRADESCO SAUDE S/A. A decisão agravada indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, formulado pela menor, para autorização/custeio dos tratamentos pelos métodos Cuevas Medek Exercises – CME com certificação de terapeuta Nível III e Fisioterapia Aquática Neurológica com certificação no método Halliwick e Bad Ragaz (ID 98655710): “Defiro os benefícios da gratuidade de justiça. Anote-se. Defiro o pedido de tramitação prioritária do feito, nos termos do artigo 1.048, inciso I, do CPC. Anote-se. Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em caráter antecedente, em que se busca a autorização/custeio dos tratamentos pelos métodos Cuevas Medek Exercises – CME com certificação de terapeuta Nível III e Fisioterapia Aquática Neurológica com certificação no método Halliwick e Bad Ragaz, conforme solicitado pela terapeuta Ana Caroline Martinez Fernandes Fontes (CREFITO 11/6347-TO) e Fisioterapeuta Maraísa Botelho Basílio Costa (CREFITO 11/271972-F), sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais). As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência em caráter antecedente estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Difere da tutela de urgência em caráter incidental apenas pela dispensa concedida à parte autora em apresentar uma petição inicial íntegra, o que não afasta a comprovação dos requisitos já citados. Trata-se de mais uma das inúmeras inovações do NCPC que em nada contribui com a celeridade processual, eis passa a admitir uma hipótese de "emenda", com a apresentação de petição inicial incompleta. No que tange aos requisitos, entendo que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, afastando a conclusão sobre a alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que se faz necessária a dilação probatória para melhor convencimento acerca do direito pleiteado; sobretudo pela especificidade dos tratamentos médicos prescritos. Lado outro, também não vejo o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido porque é possível se aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Deixo de designar a audiência de conciliação prevista pelo artigo 334, caput, do CPC/15, uma vez que a experiência deste juízo demonstra que a probabilidade de acordo entre as partes, em casos como o presente, é extremamente baixa, não se revelando condizente com a garantia da razoável duração do processo a designação de ato desprovido de qualquer utilidade prática. Cite-se o réu para apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, I, do CPC. Advirto que eventuais documentos devem ser anexados aos autos no formato PDF. Frustrada a diligência de citação da parte ré, fica, desde já, autorizada a busca junto aos sistemas informatizados dos quais o juízo tem acesso outro(s) endereço(s) da parte requerida(s), aditando o mandado de citação com todos os endereços porventura encontrados nos referidos sistemas, caso a parte autora requeira. Frustrada a diligência novamente, certifique-se, ficando desde já deferida a citação por edital (com prazo de vinte dias), condicionada a pedido do autor neste sentido, no prazo de cinco dias, a contar da certidão de frustração da última diligência de citação. Não vindo pedido de citação por edital da parte autora no prazo acima estipulado, conclusos para extinção. Anote-se a necessidade de intervenção do Ministério Público, nos termos do artigo 178, inciso II, do CPC. Publique-se. Intime-se.” Em seu recurso, a agravante pede a tutela antecipada recursal para determinar, liminarmente, que a agravada autorize e custeie o tratamento da agravante pelo método Cuevas Medek Exercises – CME, inicialmente pelo período mínimo de três vezes por semana e em um período de três meses, em sessões do formato de Atendimento Diário (Bateria de Atendimentos), em duas semanas de tratamento diário, com 02 sessões por dia, com terapeuta capacitado no método Cuevas Medek Exercises - CME que tenha certificado de terapeuta Nível III, conforme solicitado pela terapeuta Ana Caroline Martinez Fernandes Fontes (CREFITO 11/6347-TO), e a Fisioterapia Aquática Neurológica 02 (duas) vezes por semana, realizada por profissional com especialização em fisioterapia aquática e que tenha as certificações no método Halliwick e Bad ragaz, conforme solicitado pela Fisioterapeuta Maraísa Botelho Basílio Costa (CREFITO 11/271972-F), sob pena de multa diária de R$ 2.000,00. Afirma que é portadora de diversos problemas de saúde, decorrentes de sua prematuridade e atualmente, a agravante tem 1 ano e 8 meses com desenvolvimento motor de uma criança de 3 (três) meses de idade. Esclarece que os genitores da agravante buscaram informações e descobriram que crianças com os mesmos tipos de complicações obtiveram êxito em seu desenvolvimento por meio da terapia ocupacional Cuevas Medek Exercises, assim como, pela Fisioterapia Aquática Neurológica com método Halliwick e Bad ragaz. Assevera que fica claro que as provas apresentadas nos autos, perante o Juiz de piso são idôneas, e sim, mostram claramente a necessidade dos tratamentos pleiteados para uma melhor evolução clínica e neurológica da agravante. Afirma que, para a surpresa deste causídico, sob o fundamento para o indeferimento da tutela urgência, entendeu o juiz de piso que também não viu o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido, porque é possível aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha do processo. É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e está dispensado do recolhimento de preparo diante da gratuidade de justiça que goza a recorrente. Também está dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos na origem. Analisando-se os autos de origem, verifica-se que não foi juntado qualquer laudo médico que ateste que a recorrente necessita dos tratamentos pleiteados, apesar de constar vários documentos, exames e alguns relatórios emitidos por duas fisioterapeutas, fazendo menção à aplicação à recorrente da referida terapia pelo método Halliwick e Bad ragaz. Assim, antes de decidir o pedido liminar, determino a intimação da parte agravante para a apresentar, no prazo de 5 (cinco) dias, laudo médico emitido pela médica que acompanha o caso acerca da necessidade ou não do tratamento. Publique-se. Intime-se. Brasília, 12 de agosto de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator